Tribunal: TJSP
Processo: 0050793-79.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de "tutela de evidência em caráter antecedente", visando à garantia de débito inscrito em dívida ativa, cuja execução fiscal ainda não foi ajuizada – Remessa dos autos à Vara de Execuções Fiscais Estaduais – Impossibilidade – Competência das Varas de Execuções Fiscais Estaduais que se limita às execuções fiscais e seus embargos – Precedente desta C.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Pedido de "tutela de evidência em caráter antecedente", visando à garantia de débito inscrito em dívida ativa, cuja execução fiscal ainda não foi ajuizada – Remessa dos autos à Vara de Execuções Fiscais Estaduais – Impossibilidade – Competência das Varas de Execuções Fiscais Estaduais que se limita às execuções fiscais e seus embargos – Precedente desta C. Câmara Especial – Conflito negativo de competência conhecido, declarando-se competente o suscitado (12a Vara da Fazenda).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0050793-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO VARA EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DA CAPITAL, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO 12a VARA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, conheceram do
presente conflito negativo de competência e declararam competente o D. Juízo de
Direito da 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP, ora Suscitado,
vencido o 2o Juiz, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 15684
PROCESSO 0050793-79.2019.8.26.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Pedido de
“tutela de evidência em caráter antecedente”, visando à
garantia de débito inscrito em dívida ativa, cuja execução fiscal
ainda não foi ajuizada
Remessa dos autos à Vara de
Execuções Fiscais Estaduais Impossibilidade Competência
das Varas de Execuções Fiscais Estaduais que se limita às
execuções fiscais e seus embargos
Precedente desta C.
Câmara Especial
Conflito negativo de competência
conhecido, declarando-se competente o suscitado (12a Vara da
Fazenda).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo D. Juízo de
Direito da Vara de Execuções Fiscais Estaduais (Suscitante) em face do D. Juízo de
Direito da 12a Vara da Fazenda Pública (Suscitado), ambos da Comarca da Capital, SP,
entendendo ser este o competente para processar e julgar a ação de tutela de evidência
em caráter antecedente ajuizada por SEARA ALIMENTOS LTDA. contra a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A ação foi distribuída livremente ao Suscitado, que recusou sua
competência e determinou a redistribuição dos autos ao Suscitante, por entender que se
trata de cautelar preparatória de ação de execução fiscal (garantia antecipada do juízo da
execução fiscal por apólice de seguro-garantia) (fls. 331 dos autos principais).
Recebida a ação pelo suscitante, este também recusou a competência e
suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que a
competência das Varas de Execuções Fiscais, cuja competência funcional em razão da
matéria é absoluta, limita-se às ações de execução fiscal e seus embargos, não lhe
cabendo conhecer de pretensões ou procedimentos com natureza de processo de
conhecimento.
Designado o suscitante para apreciar e resolver as medidas urgentes.
A I. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 951 c/c artigo
178 do Novo Código de Processo Civil, deixou de se manifestar, por não vislumbrar
hipótese de intervenção do Ministério Público (fls. 14).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC,
porquanto ambos os magistrados recusam competência para julgar a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a competência, in casu, é do D. Juízo de Direito da 12a Vara da
Fazenda Pública, ora Suscitado, conforme razões que seguem.
Pelo que se depreende da leitura da inicial (fls. 01/26 dos autos
principais), a SEARA ALIMENTOS LTDA. ajuizou “ação de tutela de evidência em
caráter antecedente” contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
visando oferecer garantia do débito oriundo do Auto de Infração e Imposição de Multa
no 4.104.443-5, até que a execução fiscal seja ajuizada, para que: (i) não haja
impedimento da renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal (notoriamente
necessária às atividades empresariais); (ii) não motive a inclusão nos órgãos de restrição
ao crédito, sobretudo no CADIN Estadual; e (iii) não seja impediente para apropriação
de crédito acumulado.
Registre-se que a requerente pretende que sua “ação de tutela de
evidência” seja recebida de forma autônoma em relação à eventual ação de execução
fiscal - e almeja uma tutela satisfativa, conforme se depreende de seus argumentos
constantes da petição inicial (fls. 03).
Sendo assim, afasta-se a competência Vara de Execuções Fiscais
Estaduais, haja vista que a competência desta se restringe às execuções fiscais e seus
embargos, não lhe cabendo conhecer de pretensões ou procedimentos com natureza de
processo de conhecimento.
Nesse sentido, confira-se o precedente desta C. Câmara Especial:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR DE
URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, PARA GARANTIA DE
DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA, CUJA EXECUÇÃO FISCAL
AINDA NÃO FOI AJUIZADA, PROPOSTA PERANTE VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. REMESSA DOS AUTOS PARA A
VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DA CAPITAL. MEDIDA
EQUIVOCADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA
FAZENDA PÚBLICA E DAS EXECUÇÕES, EM RAZÃO DA MATÉRIA,
QUE NÃO PODE SER MODIFICADA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL
COM
COMPETÊNCIA
RESTRITA
ÀS
EXECUÇÕES
FISCAIS
PROPOSTAS PELAS FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPAL E SEUS
RESPECTIVOS EMBARGOS. COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO
DA 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. (TJSP, CONF.
DE
COMP.
0014679-44.2019.8.26.0000,
CÂMARA
ESPECIAL,
RELATOR DESEMBARGADOR CAMPOS MELLO, JULGADO EM 22
DE MAIO DE 2019);
Ante o exposto, conhece-se de presente conflito negativo de competência
e DECLARA-SE competente o D. Juízo de Direito da 12a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, SP, ora Suscitado.
RENATO GENZANI FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.228 - Câmara Especial
Conflito de Competência no 0050793-79.2019.8.26.0000

Comarca de São Paulo
Apelante: MM. Juízo da Vara de Execuções Fiscais Estaduais da
Capital
Apelado: MM. Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública da Capital
Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO - Voto no 15.684
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Relatório já nos autos.
O conflito negativo de competência está
configurado. Ambos os Magistrados declinaram da competência
para conhecer, processar e julgar o pedido (art. 66, II, do CPC).
Sem embargo aos fundamentos dos votos
vencedores, não assiste razão ao suscitante.
Cumpre elucidar que a Vara das Execuções
Fiscais da Fazenda Pública foi criada na Capital, por força da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar Estadual no 980/05, com a mesma competência
do Setor das Execuções Fiscais da Fazenda Pública existente à
época (art. 5o, I e § 1o).
Destarte, independentemente da denominação
dada à ação, como o objetivo da lide é estritamente o de antecipar
a apresentação de bens para a garantia do Juízo em futuro
processo de execução fiscal, com vistas à obtenção de certidão de
regularidade fiscal, é certo que guarda estreita relação com o
executivo fiscal a ser ajuizado pelo Estado de São Paulo. Tendo a
Vara especializada em execuções fiscais competência absoluta em
razão da matéria para julgar os respectivos embargos, o processo
de oferta antecipada de bens à penhora a este vinculado deve
tramitar também na Vara de Execução Fiscal, porque se trata de
verdadeira tutela provisória antecedente vinculada ao processo de
execução fiscal que será futuramente ajuizado.
Dispõe o art. 61 do Código de Processo Civil
que: “a ação acessória será proposta no juízo competente para a
ação principal.” E nessa esteira, o art. 299, do mesmo diploma:
“A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando
antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido
principal”.
Ao que se vê, é evidente a relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acessoriedade entre as demandas, visto que a tutela de caráter
antecedente possui finalidade de antecipar garantia a ser prestada
na futura execução fiscal, a ser proposta pelo Estado de São
Paulo. Trata-se, portanto, de ação preparatória e acessória dos
embargos à execução.
Isto porque a ação ajuizada pelo procedimento
comum, com pedido de tutela provisória, guarda relação de
dependência com o processo principal, em virtude de sua natureza
acessória,
reconhecendo-se
principal
não
só
ações
de
conhecimento, mas também, a ação executiva fiscal, como ocorre
no caso em apreço.
Da mesma forma, já decidiu esta Câmara
Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Pedido de tutela cautelar antecedente que visa à
antecipação de garantia a ser prestada em execução
fiscal. Distribuição da demanda à 4a Vara Cível de
Penápolis. Remessa ao Setor de Execuções Fiscais da
mesma Comarca. Admissibilidade. Cautelar que deve
ser ajuizada perante juízo competente para julgar
execução fiscal. Inteligência dos artigos 61 e 299 do
Código de Processo Civil cumulado com artigo 1o do
Provimento no 778/2002 do Conselho Superior da
Magistratura. Conflito procedente. Competência do
Juízo Suscitado (Setor de Execuções Fiscais de
Penápolis)” (CC no 0002974-83.2018.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Ana Lúcia Romanhole Martrucci J. 26.02.18)
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Pedido de tutela cautelar antecedente que visa à
antecipação de garantia a ser prestada em execução
fiscal. Distribuição da demanda à 4a Vara Cível de
Penápolis. Remessa ao Setor de Execuções Fiscais da
mesma Comarca. Admissibilidade. Cautelar que deve
ser ajuizada perante juízo competente para julgar
execução fiscal. Inteligência dos artigos 61 e 299 do
Código de Processo Civil cumulado com artigo 1o do
Provimento no 778/2002 do Conselho Superior da
Magistratura. Conflito procedente. Competência do
Juízo Suscitado (Setor de Execuções Fiscais de
Penápolis)” (CC no 0002974-83.2018.8.26.0000, rel.
Des.
Ana
Lucia
Romanhole
Martucci,
j.
26.02.2018).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
MEDIDA
CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE COM
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
QUE
VISA
ANTECIPAR
GARANTIA
A
SERPRESTADA
EM
FUTURA
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO FISCAL. pedido antecipatório QUE deve
ser processado pelo juízo competente para julgar a
ação de execução fiscal. 1. A medida cautelar
proposta tem como escopo antecipar a garantia a ser
prestada em execução fiscal ainda não ajuizada pelo
Estado de São Paulo em face do requerente, tratando-
se, portanto, de medida preparatória à futura oposição
de embargos à execução. 2. Evidente o vínculo de
acessoriedade entre as demandas, nos moldes do que
dispõem os artigos 61 e 299, do Código de Processo
Civil. 3. O pedido antecipatório proposto deve ser
processado pelo juízo competente para julgar a ação
de execução fiscal. 4. Conflito de Competência julgado
procedente, fixando-se a competência do juízo
suscitado, Vara das Execuções Fiscais Estaduais da
Capital”(CC no 0022319-35.2018.8.26.0000, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artur Marques, j. 13.06.2018)
AGRAVO INTERNO. Conflito de Competência.
Insurgência
contra
decisão
monocrática
que
reconheceu a competência da Vara das Execuções
Fiscais Estaduais da Capital para processar e julgar a
ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela
provisória, que tem finalidade de antecipar garantia a
ser prestada na futura execução fiscal. Demandas
acessórias. Vínculo evidente entre elas. Inteligência
dos art. 61 e 299 do CPC. O pedido antecipatório deve
ser processado pelo juízo competente para julgar a
execução
fiscal.
Precedentes.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
0017524-49.2019.8.26.0000;
Relator: Sulaiman
Miguel; 25/11/2019)
Nessa perspectiva, as medidas de caráter
antecedente, visando tutela antecipatória para uma execução
fiscal, devem se processar perante o juízo competente para julgar
a ação de execução fiscal, ainda que o pleito ainda não tenha sido
ajuizado pelo credor.
Deste entendimento não discrepa o decidido na
Apelação Cível no 1001965-78.2018.8.26.0482 pela Colenda 13a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
ao determinar a redistribuição do recurso relativo à ação
antecipatória de garantia com pedido de tutela antecipada em
caráter antecedente, em razão da incompetência em razão da
matéria, determinando sua remessa às Colendas 14a, 15a e 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmaras de Direito Público, com competência para ações
relativas a tributos municipais e execuções fiscais.
Daí o porquê, julga-se procedente o conflito.
Competente o MM. Juízo suscitante (Vara de Execuções Fiscais
Estaduais da Capital).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO GENZANI FILHO
FD6EF1E
4
9
Declarações de
Votos
PAULO MAGALHAES DA COSTA COELHO
FF35EE1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0050793-79.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.